Tribunal: TJBA
Processo: 0501330-18.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501330-18.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO BISPO GOMES Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ENVENENAMENTO COM “CHUMBINHO”. COAÇÃO MEDIANTE AMEAÇA ARMADA. QUALIFICADORAS DO MEIO INSIDIOSO E MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. HISTÓRICO DE AGRESSÕES E CONTROLE DURANTE RELACIONAMENTO CONJUGAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECISÃO DO JÚRI FUNDADA EM PROVAS ROBUSTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RATIFICADAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fábio Bispo Gomes contra sentença do Tribunal do Júri da comarca de Camaçari/BA, que o condenou a 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, III e VI, c/c art. 14, II, do CP). Segundo a denúncia, o réu, não se conformando com o fim do relacionamento com a vítima, com quem tivera uma filha, aguardou-a em sua residência na madrugada de 12.03.2015, portando revólver e usando luvas, e a coagiu, mediante violência e grave ameaça, a ingerir veneno altamente tóxico (“chumbinho” – aldicarbe), com intenção de matá-la. A vítima foi socorrida por familiares e sobreviveu após atendimento médico urgente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça deve ser conhecido pela instância recursal; (ii) avaliar se a ausência de laudo pericial do veneno e da arma configura nulidade por ausência de materialidade; (iii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia da prova do frasco com substância tóxica; (iv) verificar se a ausência da vítima na sessão plenária do júri configura cerceamento de defesa; (v) estabelecer se a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido, pois a análise da hipossuficiência deve ser feita no juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada. 4. A ausência de laudo pericial não compromete a materialidade do delito quando suprida por prova testemunhal idônea e consistente, nos termos do art. 167 do CPP. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia é genérica e não demonstrou prejuízo concreto ou adulteração da prova, sendo incabível a decretação de nulidade. 6. A ausência da vítima na sessão plenária não caracteriza cerceamento de defesa quando seu depoimento foi regularmente colhido na fase judicial e disponibilizado às partes. 7. A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em provas robustas e harmônicas, incluindo o depoimento da vítima, testemunhos familiares e laudos médicos, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos. 8. As qualificadoras do meio insidioso e da motivação de gênero restaram comprovadas pelas circunstâncias do crime e pelo histórico de violência doméstica, revelando a intenção deliberada do réu em causar a morte por meio cruel e motivado por menosprezo à condição de mulher da vítima. 9. A tentativa de homicídio restou configurada pela prática de atos inequívocos de execução, sendo a não consumação atribuída a circunstâncias alheias à vontade do agente (socorro médico imediato). 10. A pena foi fixada de forma proporcional e em conformidade com os critérios legais da individualização, não havendo vícios ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “O pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação criminal deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.” “A ausência de laudo pericial pode ser suprida por prova testemunhal idônea e congruente com outros elementos dos autos, conforme art. 167 do CPP.” “A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, adulteração ou violação do vestígio, não bastando alegação genérica.” “A ausência da vítima no plenário do júri não configura cerceamento de defesa quando seu depoimento já foi colhido judicialmente e acessível às partes.” “A decisão do júri deve ser mantida quando apoiada em conjunto probatório robusto, em respeito à soberania dos veredictos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II e 121, §2º, III e VI; CPP, arts. 158, 167, 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, HC 498.441/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2019; STJ, AgRg no AResp 523.897, Rel. Min. Néfi Cordeiro, 6ª Turma, j. 13.12.2016; TJBA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 0501330-18.2015.8.05.0039, em que figura como apelante FÁBIO BISPO GOMES, e, como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74